Tribunal: STF
Processo: HC 197914
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habeas corpus. Processo penal. Sentença condenatória. Regime fechado. Negado o direito de recorrer em liberdade. Crimes de organização criminosa (art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c. o art. 29 do Código Penal) e roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c. o art. 29 do Código Penal), por 3 (três) vezes, na forma conjugada do concurso material (art. 69 do Código Penal). Prisão preventiva. Requisitos. Deficiência da instrução. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. Regimental não provido.